Tribunal: TCU
Processo: 023.322/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7879/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.322/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Mandelli Neto (XXX.453.468-XX); Breno Ferraz de Mello Quezada (XXX.496.577-XX); Carlos Henricco Rabelo de Queiroz (XXX.649.541-XX); Carlos Inacio Sermud Navega (XXX.701.467-XX); Daniel Ambrozio Bretherick Marques (XXX.777.058-XX); Enzo Silva Nascimento Cabanas (XXX.464.927-XX); Matheus Andre Rodrigues (XXX.927.946-XX); Samuel Mendes de Melo (XXX.358.653-XX); Victor Vinicius Rocha Neves (XXX.084.394-XX); Vinicius Beserra Cavalcante de Souza (XXX.085.135-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.